Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010308-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA MARIA DE AMORIM SANTOS - CPF: 035.554.181-57 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010308-60.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda

Recorrido(s):

Jessica Maria De Amorim Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária. Deste modo, a Promovida age apenas como intermediária na venda do produto da administradora do consórcio, portanto, não restando configurada qualquer falha ou ato ilícito por parte da Promovida, esta deve ser excluída do polo passivo da ação.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para:

I- Retificar a classificação do polo passivo da 1a Reclamada para DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA;

II- O ressarcimento do valor pago pela Reclamante pelas Reclamadas de maneira solidária, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor R$ 2.468,50 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo os juros moratórios contados a partir da publicação da sentença, e INPC a partir do desembolso; e

III- Condenar as Reclamadas a pagar de maneira solidária à Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da intimação da sentença.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente Domani Distribuidora de Veículos Ltda, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela empresa de veículos, já que é mera intermediária na venda do consórcio contratado entre a Reclamante e a primeira Reclamada, aliado ao fato de que não restou comprovado que a Recorrente tenha agido com falha na prestação de seus serviços.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGACIONAL CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA.

1. Não é nula a citação recebida no endereço da pessoa jurídica, ainda mais quando intimação posterior lá chegou, demonstrando ser aquele local da sua sede ou de filial. Precedentes.

2. É parte ilegítima para a demanda a intermediadora, relativamente a contrato de participação em grupo consorcial, quando o que se discute são valores devidos em face do contrato mantido com a administradora, sem apontar falha na prestação do serviço de intermediação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Cível n. 71007771678, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fábio Vieira Heerdt, Julgado em 29/11/2018) (grifou-se)

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DO CONSÓRCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR, EM QUALQUER MOMENTO RECURSAL, INCLUSIE VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TORNA-SE SEM EFEITO O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA EM MOMENTO ANTERIOR. RAZÃOS DOS ACLARATÓRIOS PREJUDICADAS.

1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a legitimidade ad causam não preclui e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer momento recursal, inclusive via embargos de declaração.

2. Entende-se que a intermediadora ou revendedora do consórcio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que visa a alteração de valores das parcelas do consórcio.

3. MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR – 2a Turma Recursal – 0002048-58.2017.8.16.0019 – Ponta Grossa – Rel.: Renata Bolzan Jauris – J. 08.05.2020) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMPRESA INTERMEDIADORA SEM RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que firma contrato de prestação de serviços com a Administradora de Consórcio, tão – somente para venda de contas de consórcio, sem responsabilidade sobre a formação e administração dos planos e contratos, é parte ilegítima para figura no polo passivo da ação de restituição de importâncias pagas por consorciado desistente.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – AC: 960203520048090051 GOIANIA, Relator: DR (A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 21/06/2011, 6A CAMARA CÍVEL, Data de Públicação: DJ 851 de 01/07/2011) (grifou-se)

No presente caso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora do contrato de consórcio.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Domani Distribuidora de Veículos Ltda
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta Reclamada, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021